Tribunal: TCU
Processo: 005.220/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900352024, modalidade Pregão e Uasg 510677 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação dos serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial, por meio de Vigilância Desarmada, em regime de empreitada por preço global, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para as Gerências Executivas do INSS localizadas no Estado da Bahia e demais unidades de sua abrangência, limitado aos preços constantes do Projeto Básico e planilha de custos e formação de preços)

Inteiro teor:
Acórdão 2891/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90035/2024, conduzido pela Superintendência Regional do Nordeste do INSS com vistas à contratação de serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial para as gerências executivas no estado da Bahia e demais unidades de sua abrangência. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que este processo de representação guarda conexão com a denúncia objeto do TC Processo 004.350/2025-1 , que versa sobre o mesmo pregão; considerando que aquele processo se encontra em fase de diligência e oitiva junto à Superintendência Regional do Nordeste do INSS para, dessa maneira, formar conjunto probatório suficiente à avaliação da medida cautelar solicitada (conforme despacho à peça 24 do TC Processo 004.350/2025-1 ); considerando a conveniência da tramitação conjunta de ambos os feitos, a fim de evitar decisões conflitantes e otimizar a análise das questões suscitadas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, 36 e 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação; b) indeferir a medida cautelar solicitada; c) apensar este processo ao TC Processo 004.350/2025-1 ; d) informar o conteúdo desta deliberação à representante. 1. Processo TC- Processo 005.220/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Superintendência Regional Nordeste do INSS. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Hermolau Perez Esteves (não advogado), representando Centaurus Vigilância e Segurança Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.